Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO RÉU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação envolve ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, na qual, após a frustração do cumprimento da liminar e da citação, o juízo determinou que a parte autora indicasse novo endereço ou requeresse a conversão em execução, sob pena de extinção. Ausente manifestação, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual demanda prévia intimação pessoal da parte autora, bem como se é possível o prosseguimento da ação sem a indicação de endereço que possibilite o cumprimento da liminar e, posteriormente, a citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regular constituição da relação processual depende da localização do bem e da efetivação do cumprimento da liminar, conforme art. 3o, §3o, do Dec.-Lei 911/1969, sendo inviável o prosseguimento da ação quando a diligência resulta infrutífera e inexiste colaboração da parte interessada. 4. A ausência de indicação de endereço que permita o cumprimento da medida liminar configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, especialmente quando a parte deixa transcorrer o prazo concedido sem providências. 5. A determinação de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, não alcançando a extinção decorrente da ausência de pressuposto processual. 6. A faculdade de conversão em execução, prevista no art. 4o do Dec.-Lei 911/1969, constitui mecanismo de efetividade, cuja não utilização, diante da frustração das diligências, reforça a impossibilidade de desenvolvimento válido do feito. 7. O entendimento está em consonância com precedente deste Tribunal, que reconhece que a não localização do bem e do devedor, somada à ausência de providências eficazes da parte interessada, autoriza a extinção por ausência de pressuposto processual, independentemente de intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV, §1o; art. 239; art. 319, inc. II. Dec.-Lei 911/1969, art. 3o, §3o, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702937-39.2025.8.07.0019, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.02.2026.